Tribunal: TJDFT
Processo: 0004968-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004968-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON PESSO SILVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONENAÇÃO MANTIDA. I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro em continuidade e registro não autorizado da intimidade sexual, deve ser mantida a condenação. II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, principalmente quando narra os fatos de maneira firme em todas as vezes que é ouvida, reconhece o réu por fotografia e pessoalmente, tudo corroborado por outros elementos dos autos. III - Por outro lado, a negativa de autoria isolada do acervo probatório constitui legítimo direito de autodefesa, sem o condão de elidir a importância das declarações da vítima. IV - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação o artigo 156 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a acusação não teria se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia. Assevera que a condenação pelo crime de tráfico de drogas foi baseada na palavra dos policiais em contradição com o relato de civis que presenciaram os fatos. Requer a absolvição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJRS Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena no patamar mínimo legal por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa as artigo 156 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, as provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e desobediência de ambos os apelantes” (ID 49134842), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe recurso quanto ao relatado pedido subsidiário porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023